Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em discussão em verificar a possibilidade de substituição da taxa de juros pactuada pelo referencial médio indicado pelo Banco Central para operações similares, a legalidade da capitalização mensal de juros e a possibilidade de se transferir ao consumidor os custos relativos ao registro do contrato.

III. Razões de decidir

3. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

4. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.

5. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade.

6. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos.

7. As partes contratantes podem pactuar tarifas de cadastro, de avaliação e de registro de contrato, desde que respeitadas as diretrizes legais.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória n.o 1.963-17/2000.
Jurisprudência relevante citada: REsp n.o 973.827/RS, REsp n.o 1.578.553/SP.